Tribunal: TJDFT
Processo: 0741948-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ E ITAPOÃ. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REGRAS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CARÁTER TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Dispõe o art. 48 do CPC que: “[o] foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.”
2. A competência para o processamento da ação de inventário é territorial e, por conseguinte, relativa, de modo que pode ser admitida a propositura da demanda em foro diverso daquele previsto no art. 48 do CPC.
3. O autor optou livremente por distribuir a ação de conhecimento na Circunscrição Judiciária do Paranoá, região administrativa onde há bens do espólio. Não houve alegação ou comprovação de prejuízo às partes, portanto, mostra-se descabida a remessa dos autos à Circunscrição Judiciária do Itapoã.
4. A competência foi determinada quando a ação foi distribuída, somente podendo ser modificada caso venha a ser oportunamente excepcionada pelo réu.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.